Tribunal: TJMT
Processo: 1025418-79.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025418-79.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JONAS APARECIDO PAULO - CPF: 424.559.011-49 (APELANTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito do consumidor e processual civil. apelação cível. cobrança indevida de consumo hídrico. falha na prestação do serviço público. hidrômetro defeituoso. indenização por dano moral. pretensão de majoração. valor mantido.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que julgou procedente Ação Revisional de Faturas de Consumo Hídrico c/c Indenização por Danos Morais, reconhecendo a irregularidade na medição de consumo em razão de defeito no hidrômetro e condenando a ré ao refaturamento das contas e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). O Apelo objetiva exclusivamente a majoração do valor fixado a título de dano moral, sustentando sua desproporcionalidade diante da conduta reiteradamente negligente da concessionária.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto, ou se deve ser majorado para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme pleiteado na inicial.

iii. razões de decidir

3. A indenização por dano moral em relações de consumo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a intensidade da lesão aos direitos da personalidade e os efeitos concretos da falha na esfera psíquica e existencial do consumidor.

4. O defeito no hidrômetro foi reconhecido judicialmente, e houve cobrança indevida de faturas por aproximadamente dez meses, o que justifica o reconhecimento do dano moral e o dever de indenizar.

5. A Concessionária dos serviços público de água e esgoto, embora responsável pela falha, não realizou negativação do nome do autor nem interrompeu o fornecimento do serviço, tampouco praticou atos de constrangimento pessoal, o que limita a extensão do dano extrapatrimonial sofrido.

6. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo Juiz de primeiro grau revela-se adequado à compensação do dano suportado, observando o prudente arbítrio judicial e jurisprudência local em casos análogos, não sendo irrisório nem excessivo.

7. A falta de elementos agravantes e de repercussão mais grave no caso concreto inviabiliza a majoração da indenização pleiteada pelo Apelante.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A fixação do valor de indenização por danos morais em razão de cobrança indevida de consumo hídrico decorrente de hidrômetro defeituoso deve observar a gravidade da falha, os efeitos concretos sobre o consumidor e a jurisprudência consolidada, sendo adequado o arbitramento em R$ 3.000,00 (três mil reais) quando não comprovadas circunstâncias agravantes relevantes.”

___________

Dispositivos relevantes citados*: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1019797-77.2016.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 13.07.2022, publ. 14.07.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1025418-79.2021.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Jonas Aparecido Paulo
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Revisional de Faturas de Consumo Hídrico c/c Indenização por Danos Morais movida em face de
Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

O Juiz
a quo
concluiu ser procedente o pedido inicial, determinou o refaturamento das faturas relativas ao período de agosto/2020 a maio/2021, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente, acrescidos de juros e correção monetária. Além disso, condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

Em suas razões, o Apelante alega que a verba indenizatória é ínfima e desproporcional diante da gravidade da conduta da Apelada, que resultou em cobranças excessivas e injustificadas por sucessivos meses, sem solução administrativa eficaz.

Defende que a reparação por dano moral possui natureza compensatória e pedagógica, por isso, deve ser fixada em patamar condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sustenta que a conduta da Apelada violou direitos da personalidade e expôs o consumidor a constrangimento e abalo psíquico significativos.

Sob tais argumentos, pugna pela majoração do
quantum
para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Contrarrazões no ID. 318092435.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Jonas Aparecido Paulo
ajuizou Ação Revisional de Faturas de Consumo Hídrico c/c Indenização por Danos Morais em face de
Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
.

Na petição inicial, o Autor narrou ser aposentado e titular da unidade consumidora registrada sob a matrícula n. 374358 e hidrômetro Y14S966745.

Alegou que até junho/2020, suas faturas mensais tinham valor médio de R$ 79,43 (setenta e nove reais e quarenta e três centavos), mas, a partir de julho/2020, passaram a registrar aumentos expressivos e sem justificativa, chegando a R$ 106,17 (cento e seis reais e dezessete reais) em agosto/outubro e manteve os valores elevados nos meses seguintes, entre R$ 99,49 (noventa e nove reais e quarenta e nove centavos) e R$ 112,58 (cento e doze reais e cinquenta e oito centavos), mesmo sem alteração no consumo, já que na residência moram apenas ele e sua esposa, ambos aposentados.

Diante do aumento injustificado, solicitou vistoria no hidrômetro (protocolo n. 57040763), todavia, não realizada pela Concessionária.

Ressaltou que situação semelhante já havia ocorrido no ano de 2016, quando o PROCON determinou a refaturação de contas acima da média, o que demonstra a reincidência de falhas na prestação do serviço.

Afirmou que busca manter-se adimplente, mas a conduta negligente e abusiva da Requerida vem lhe causando prejuízos financeiros e transtornos.

Diante disso, pugnou pela revisão das faturas, vistoria e substituição do hidrômetro, além de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Encerrada a instrução processual, o Juiz
a quo
concluiu ser procedente o pedido inicial, reconheceu a irregularidade na medição de consumo de água em virtude da reprovação do hidrômetro instalado na unidade consumidora do autor (n.o de série Y14S966745), determinou o refaturamento das faturas relativas ao período de agosto/2020 a maio/2021 com base na média dos seis meses anteriores ao período questionado, bem como das faturas posteriores até a troca do equipamento, além da restituição dos valores pagos indevidamente, acrescidos de juros e correção monetária. Além disso, condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

Neste Recurso de Apelação,
Jonas Aparecido Paulo

se insurge apenas quanto ao valor da indenização, pois entende ser ínfimo e desproporcional diante da gravidade da conduta da Apelada, que resultou em cobranças excessivas e injustificadas por sucessivos meses, sem solução administrativa eficaz.

Defende que a reparação por dano moral possui natureza compensatória e pedagógica, por isso, deve ser fixada em patamar condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sustenta que a conduta da Apelada violou direitos da personalidade e expôs o consumidor a constrangimento e abalo psíquico significativos.

Sob tais argumentos, pugna pela majoração do valor da indenização para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É cediço que o dano moral, no contexto das relações de consumo, emerge como forma de compensação pela violação a direitos da personalidade, cuja proteção decorre não apenas do ordenamento constitucional, mas também das normas infraconstitucionais que regulam a responsabilidade civil no âmbito consumerista.

Nessas relações, vigora a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com o dano sofrido.

Nos casos de cobrança indevida decorrente de erro na medição de consumo hídrico, é admitido o reconhecimento de lesão extrapatrimonial, especialmente quando demonstrado que o vício na prestação do serviço ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e acarreta ônus desproporcional ao consumidor.

A caracterização do dano moral, nesses casos, depende da intensidade da lesão suportada e de seus reflexos na esfera psíquica e existencial do usuário.

Na hipótese, a sentença reconheceu expressamente a irregularidade no sistema de medição de consumo de água, assentando que o hidrômetro instalado na unidade consumidora do Apelante apresentou defeito comprovado. Com base nisso, determinou o refaturamento das contas de agosto/2020 a maio/2021 e a restituição dos valores pagos indevidamente. Reconheceu, por fim, o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço, cuja verba foi fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A responsabilidade da Apelada decorre de sua condição de fornecedora de serviço público essencial e da falha específica verificada nos autos, consubstanciada na manutenção de equipamento defeituoso e na inércia em adotar providências efetivas, mesmo diante da reclamação formal do consumidor.

Nesse contexto, a pretensão recursal de majoração da verba indenizatória para R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra limite na falta de circunstâncias agravantes aptas a justificar elevação da verba indenizatória. Isso porque, olvidou o Apelante em comprovar, por exemplo, a inclusão do seu nome nos órgãos de restrição creditícia, a interrupção do fornecimento de água ou qualquer conduta vexatória praticada pela Apelada.

A quantia arbitrada, portanto, atende ao caráter compensatório, pedagógico e preventivo da reparação civil, sem fomentar a vulgarização do instituto do dano moral.

Em caso semelhante este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive, já se posicionou no sentido de que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para a reparação da lesão.

Para ilustrar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES: INDEFERIMENTO DA JUDICIÁRIA GRATUITA – REJEIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONFUSÃO COM O MÉRITO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE FATURAS DE ÁGUA ACIMA DA MÉDIA – PERÍCIA JUDICIAL EFETUADA EM HIDRÔMETRO ERRÔNEO – REFATURAMENTO PELA MÉDIA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO. (...) A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais. Ao fixar o valor indenizatório, há que se considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, sendo razoável a fixação do quantum em R$ 3.000,00, montante que se apresenta adequado ao caso dos autos. (TJ-MT 10197977720168110041 MT, Relator.: Marilsen Andrade Addario, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2022)

A sentença, portanto, não comporta reparos.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

Ao caso não se aplica a majoração de honorários advocatícios porque o Apelante não foi condenado ao pagamento da verba na instância inferior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025